Tribunal: TJBA
Processo: 8002336-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002336-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JANAINA ARAUJO MASCARENHAS DA SILVA e outros (2) Advogado(s): JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA AGRAVADO: ANGELA VENTIM LEMOS Advogado(s):LEONARDO QUADROS MATOS, LEANDRO TOURINHO DANTAS ACORDÃO PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DE AÇÃO ANULATÓRIA POSTERIOR. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ AFASTADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO E EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. A suspensão do processo com base em suposta prejudicialidade externa (art. 313, V, "a", do CPC) exige demonstração clara de que a solução da causa pendente é imprescindível para o julgamento da principal, o que não ocorre quando os fundamentos da ação anulatória já foram exaustivamente enfrentados em outras vias judiciais. A propositura tardia da ação anulatória reforça o caráter protelatório do pedido de suspensão, especialmente quando já houve pronunciamentos judiciais rejeitando os mesmos fundamentos por meio de decisões nos embargos à execução e exceção de pré-executividade. Ausência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo o processo de obrigação de fazer conduzido de forma regular, sem medidas coercitivas impostas até o momento. Jurisprudência do STJ reconhece que a paralisação do feito por prejudicialidade externa não é automática, devendo ser aferida pelo juízo à luz do caso concreto. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002336-49.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JANAINA ARAUJO MASCARENHAS DA SILVA e outros (2) e como apelada ANGELA VENTIM LEMOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO o AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, .